Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715852-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO RECORRIDOS: INGRID PEREIRA PASSOS, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MULTA PENAL EXCESSIVA. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando que a abusividade da cláusula penal é matéria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade, ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC. 3. A excessividade da multa penal contratual é matéria de defesa, deve ser manifesta e depende de prova daquela que a alega, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 3.1. No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, nem comprovar a sua manifesta excessividade, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a impugnação por negativa geral não configura preclusão consumativa do ato e nem inovação recursal, pois o Defensor Público, no exercício da Curadoria Especial, não está obrigado ao ônus da impugnação específica dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025